Tribunal: STF
Processo: Rcl 51063
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Ementa



    Agravo Interno. Reclamação Constitucional. Alegação de afronta às decisões proferidas nos autos das ADI’s 2.418/DF e 5.766/DF. Exigibilidade do quantum fixado a título de honorários sucumbenciais trabalhistas. Ato reclamado que indefere penhora de créditos obtidos em processo diverso. Fase de execução. Ausente modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Hipossuficiente. Beneficiário da gratuidade da justiça. Aplicação imediata do decisum proferido nos autos da ADI 5.766/DF. Art. 791-A, § 4º, da CLT declarado inconstitucional. Acórdão exarado em controle concentrado de constitucionalidade. efeitos ex tunc. Inexistência de ofensa à ordem emanada por esta Corte. Conformidade do ato reclamado com os paradigmas. Agravo a que se nega provimento.



    1. Os dispositivos declarados inconstitucionais na ADI 5.766/DF encontravam, em sede de execução, seu campo de aplicabilidade. Em outras palavras, a ADI 5.766/DF produz efeitos diretos e imediatos na fase executória do julgado trabalhista, com ressalva das decisões nela proferidas transitadas em julgado. 



    2. O entendimento firmado por esta Suprema Corte ao exame da ADI 5.766/DF, ante a ausência de modulação de efeitos, deve ser aplicado imediatamente.



    3. O ato reclamado encontra-se em conformidade com o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal ao exame das ADI’s 2.418/DF e 5.766/DF.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.